Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-70.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-70.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONDONIA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 11.436.945/0001-77 (APELADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONDONIA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 11.436.945/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA CORREA NUNES TONDON & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de serviço de telefonia em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Telemar Norte Leste S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual e débito c/c indenização por dano moral que lhe move Rondônia Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda., julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando nula a cobrança discutida nos autos realizada pelo requerido, condenando ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, agindo no exercício regular do direito. Além disso, afirma a ausência de dano moral ao caso, devendo ser afastado o dever indenizatório arbitrado na origem. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado, bem como a fixação do termo inicial da incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 150898923), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rondônia Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda., ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual e débito c/c indenização por dano moral contra Telemar Norte Leste S.A. (OI S.A.), aduzindo ser pessoa jurídica constituída no município de Poconé há mais de 40 anos, atuante no ramo de comércio de combustíveis e derivados, cuja razão social anterior era Antônia Corrêa Nunes Rondon Cia. Ltda. Afirma que, necessitando de uma linha de crédito, procurou a agência bancária do Sicredi e teve o crédito negado diante de restrições impostas pela empresa ré.

Segue mencionando que foi surpreendida e descobriu 04 (quatro) restrições em seu nome, sendo que um dos contratos que gerou o débito decorre de uma linha telefônica n. (85) 3497-7702, localizada na Rua José Martins, n. 10, Apartamento 102, Bloco 8, Bom Jardim – Fortaleza/CE. Alega desconhecer os referidos contratos, todos firmados em outro Estado da Federação, que foram firmados de forma fraudulenta.

Ao final, requer a procedência da ação, para que seja declarado a negativa do débito, com a desconstituição da relação jurídica e exclusão em definitivo das restrições impostas pela empresa, além da condenação pelo dano moral sofrido no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando nula a cobrança discutida nos autos, condenando a empresa ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 150898911).

Irresignada, a apelante recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, agindo no exercício regular do direito. Além disso, assevera a inexistência do dano moral ao caso, devendo ser afastado o dever indenizatório arbitrado. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado, bem como a fixação do termo inicial da incidência dos juros de mora a partir do arbitramento (id. 150898919).

Pois bem. Compulsando os autos, resta evidente que a dívida contraída em nome da autora junto a empresa de telefonia foi gerada mediante fraude, isso porque, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para constatar que não foi apresentada uma prova sequer da existência do referido débito e nem da forma em que se deu o suposto contrato firmado entre os litigantes.

Além disso, a autora demonstrou que exerce suas atividades no município de Poconé, mas a contratação da linha telefônica com a empresa apelante ocorreu em outro Estado da Federação, no Município de Fortaleza/CE.

Nesta trilha, andou bem a MMa. Juíza ao asseverar,
verbis
:

“
Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos.

Independentemente da alegação do requerido, de que a negativação decorreu de exercício regular do direito, é fato que a parte ré não se cercou dos cuidados necessários ao incluir o autor no rol dos maus pagadores.

O requerente ainda comprova que sempre exerceu suas atividades na cidade de

Poconé/MT, que jamais contratou linha telefônica em Fortaleza/CE.

A parte ré não acostou nenhum documento que comprove a contratação pelo requerente, a fim de justificar a negativação ou que desconstitua as alegações do requerente. Sequer acosta fatura ou tela sistêmica.

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da parte requerida por eventuais danos causados ao autor em razão da sua negligência.
” (Id. 150898911).

Deste modo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da empresa ré, ora apelante, pelo dano extrapatrimonial.

Não obstante, é cediço ser perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, configura,
in casu
, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando sua imagem perante terceiros, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, pessoa jurídica, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, entendo que a forma fixada na r. sentença está em consonância com a legislação e jurisprudência pátria aplicável a espécie, consoante o disposto no enunciado súmula 362 do STJ, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023